Tribunal: TJDFT
Processo: 0701010-37.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701010-37.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE JOSE DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para restabelecer o direito de dirigir do agravante, com a suspensão da penalidade aplicada no processo administrativo no 055-017369/2011, sob a alegação de ocorrência de prescrição intercorrente. Há pedido de liminar. A decisão apresenta o seguinte teor: “Recebo a inicial. Dispensado o relatório (art. 38, Lei n. 9.099/95). DECIDO. Disciplinam os arts. 300 e 303 do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e se fizer presente, ainda, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, caso se aguarde o seu desfecho final. Por seu turno, a Lei no 12.153/209, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias, como a ora vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A antecipação dos efeitos da tutela de mérito traduz medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob pena de iminente perecimento do direito ou dano irreversível. Narra o autor que foi autuado em 05/03/2011 em infração tipificada no artigo 165 do CTB. Defende a ocorrência da prescrição intercorrente no processo administrativo, que suspendeu o seu direito de dirigir, em razão do prazo decorrido entre a apresentação da defesa prévia e publicação da resposta da defesa prévia. In casu, não há como se aferir, apenas com o relato inicial, que a sua pretensão esteja amparada por robustez probatória suficiente, na forma do art. 300 do CPC, a firmar, de plano, convencimento no julgador, por força da verossimilhança do que alega. Não há como se afastar, por conseguinte, neste átimo processual, a presunção de legitimidade inerente ao ato administrativo implementado pelo Poder Público. O pleito liminar esbarra na vedação do artigo 1°, §3° da Lei 8.437/1992, pois possui caráter satisfativo e potencialmente irreversível, pois o intento autoral possui o condão de autorizar a renovação da CNH, inaudita altera pars. Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório e cognição exauriente, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO. Cite-se, na forma da lei.” DECIDO. Na forma do art. 3o da Lei 12.153/09, o juiz poderá conceder de ofício ou a requerimento da parte, medidas cautelares e antecipatórias a fim de evitar prejuízo de difícil ou incerta reparação. No caso, em um exame de cognição sumária, vislumbro a plausibilidade das alegações do agravante. Na forma do art. 22 da Resolução 182/2005 do CONTRAN, a pretensão punitiva prescreve em cinco anos, contados da data da infração de trânsito que der ensejo ao processo administrativo e o prazo interrompe-se com a notificação do infrator sobre a instauração do processo administrativo (art. 10, inciso II, alínea “a” da resolução). No caso, a infração foi cometida em 05/03/2011 e o autor tomou ciência da instauração do processo administrativo para aplicação da penalidade em 23/03/2011 (ID. 66451264), marco inicial para contagem da prescrição. O documento de ID. 66451270 atesta que apenas em 31/03/2016, quando passados mais de 5 anos da notificação da instauração de processo administrativo, houve a movimentação do processo do autor, com a negativa dos fundamentos expostos na Defesa Prévia e sua intimação para que, caso quisesse, interpusesse novo recurso perante a JARI. Dessa forma, verifico em um exame de cognição sumária a plausibilidade do direito do autor perante a ocorrência de prescrição. ANTE O EXPOSTO, concedo a tutela de urgência requerida a fim de determinar a suspensão da penalidade aplicada no processo administrativo no 055-017369/2011. Dispenso as informações do juízo processante. Ouça-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 7 de julho de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito L